Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-28.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800111-28.2021.8.14.0105

APELANTE: LEANDRO NASCIMENTO DE MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 147, CAPUT E 150, §1º, AMBOS DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUE O APELANTE INGRESSOU FORÇADAMENTE NA CASA DAS VÍTIMAS E AMEAÇOU MATAR UMA DELAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo não deixa dúvidas que o apelante ingressou na residência das vítimas e, com uma arma caseira, proferiu ameaças dizendo que iria matar uma delas, motivo pelo qual a autoria e materialidade dos crimes dos arts. 147,
caput
e 150, §1º, ambos do CP, restam provados, sendo descabido o pleito absolutório.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAN GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

Belém, 03 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LEANDRO NASCIMENTO DE MIRANDA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), pela prática dos crimes dos arts. 147, caput e 150, §1º, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que em nenhum momento ingressou sem autorização na residência do ofendido, mas, sim, no bar que funciona na frente do imóvel, também de propriedade deste, muito menos o ameaçou.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que as provas não deixam dúvidas que o recorrente praticou os delitos.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 10/01/2021, na Cidade de Concórdia do Pará, o apelante, armado com uma espingarda, arrombou a porta da residência onde morava Maico Almeida Ferreira e ainda disse que este iria morrer. Porém, o recorrente, depois de travar luta corporal, foi desarmado por Manoel Raimundo Alves, que também morava na casa.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que em nenhum momento ingressou sem autorização na residência do ofendido, mas, sim, no bar que funciona na frente do imóvel, também de propriedade deste, muito menos o ameaçou.

Pois bem, de acordo com o depoimento de Maico Almeida Ferreira em juízo (doc. Id nº 105749994), em frente à casa dos seus pais, local do crime, funciona um bar, de propriedade da sua família. Outrossim, soube que o acusado disse que iria lhe matar quando invadiu sua casa.

Ocorre que a testemunha Manoel Raimundo Alves

Ferreira, disse que o fato ocorreu dentro da sua casa e que o acusado quebrou vários bens que a guarneciam (doc. id nº 10574999), informação corroborada pelo depoimento da testemunha Manoel Danrley Reis dos Santos

(doc. Id nº 10574989).

Portanto, a prova testemunhal colhida em juízo não deixa dúvidas que o apelante ingressou na residência das vítimas e, com uma arma caseira, proferiu ameaças dizendo que iria matar uma delas, motivo pelo qual a autoria e materialidade dos crimes de ameaça e invasão de domicílio restam provados, sendo descabido o pleito absolutório.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
03
de juLho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/07/2023